Tribunal: TJDFT
Processo: 0705189-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705189-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA HELENA DE MELO GOUVEA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA Decisão 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV contra decisão desta Relatoria, que suspendeu o recurso até que a Câmara de Uniformização do TJDFT aprecie o mérito do IRDR no 15. 2. Em suas razões (ID no 17252031, págs. 1-2), em suma, os embargantes defendem que a decisão embargada é contraditória e contém erro material, pois além do recurso, o sobrestamento deveria abranger o cumprimento de sentença na origem. 3. Ao final, requerem o saneamento dos vícios apontados. 4. Contrarrazões apresentadas (ID no 17698953, págs. 1-2). 5. É o necessário. Decido. 6. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. 7. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 8. Qualquer das situações acima deve ser claramente apontada pelas embargantes, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 9. No caso, não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada. 10. A decisão embargada foi clara ao suspender o agravo de instrumento. Registre-se que o Magistrado suspendeu o cumprimento de sentença na origem, por força do IRDR no dia 30/6/2020 (ID no 66563460, pág. 1, autos no 0710423-88.2019.8.07.0018), um dia após a oposição dos embargos (29/6/2020). 11. Desse modo, ausente a comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, os embargos de declaração não merecem provimento. Dispositivo 12. Conheço o recurso e nego-lhe provimento. 13. Precluída esta decisão, os autos permanecerão suspensos até o julgamento do mérito do IRDR no 15 pela Câmara de Uniformização deste Tribunal. 14. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de julho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro